Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM BASE EM SIMULAÇÃO, CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS – Sentença que julgou procedentes as 7 (sete) ações declaratórias de nulidade, para reconhecer a simulação na constituição das empresas (rede de lojas bolsas e estacionamento), que, na verdade, eram de titularidade do falecido NELSON CANELOI (pai dos autores apelados) – Inconformismos dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM BASE EM SIMULAÇÃO, CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS – Sentença que julgou procedentes as 7 (sete) ações declaratórias de nulidade, para reconhecer a simulação na constituição das empresas (rede de lojas bolsas e estacionamento), que, na verdade, eram de titularidade do falecido NELSON CANELOI (pai dos autores apelados) – Inconformismos dos réus – Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabendo ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe incumbe velar pela duração razoável do processo, indeferindo postulações meramente protelatórias (art.139, II e III, CPC), seja porque já se convenceu acerca dos fatos relevantes à solução do litígio (art. 443, CPC). PRELIMINAR REJEITADA.

2. Inépcia da petição inicial e interesse processual - Petição inicial que narrou, apropriadamente, os fatos nos quais os autores apelados se basearam para articular pedido certo e determinado. Ademais, adequada a via eleita pelos autores para buscar a nulidade dos negócios praticados pelo falecido NELSON CANELOI, com lastro em atos simulados - A pretensão dos autores apelados em cada uma das ações é clara quanto ao reconhecimento de que o falecido pai (NELSON CANELOI) sempre foi o verdadeiro administrador e proprietário das empresas, sendo os representantes legais ou sócios constantes do contrato social, meros "laranjas" - PRELIMINAR REJEITADA.

3. Conexão. As ações em questão, apesar de no polo passivo constarem partes rés distintas, no polo ativo constam os mesmos autores (filhos do falecido NELSON CANELOI). Além disso, a causa de pedir é a mesma: simulação praticada entre o de cujus e os "laranjas", visando ocultar o real patrimônio e a constituição de sociedades por interpostas pessoas. Diante do risco de decisões conflitantes e à luz do aproveitamento dos atos processuais, sobretudo os instrutórios, mostra-se acertada a reunião dos feitos para processamento e julgamento conjuntos, tudo em prol do mandamento constitucional da duração razoável do processo (art. 5o. LXXVIII, CF; arts. 4o e 139, II, II, CPC) - PRELIMINAR REJEITADA.

4. Ilegitimidade ativa e passiva – No caso dos autos, restou amplamente demonstrado tanto a legitimidade dos autores apelados como dos réus apelantes para figurarem na presente demanda – PRELIMINAR REJEITADA.

5. Decadência – A declaração de nulidade do negócio jurídico, lastreada em simulação, não se sujeita a prazo decadencial (art. 169, Código Civil). Ademais, o conhecimento dos fatos deduzidos na inicial se deu em 2016, tendo a ação sido ajuizada no ano de 2017. PRELIMINAR REJEITADA.

6. Ação declaratória de nulidade, com lastro em simulação, cumulada com pedido de exibição de contas - A situação retratada se subsume à simulação, uma vez que a constituição das sociedades contém declaração não verdadeira, atraindo a incidência do art. 167, §1o, I e II, CC. ("É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando (I) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (II) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira"). Entre as empresas apontadas pelos autores, como sendo de propriedade do falecido NELSON CANELOI, estão seis lojas (de bolsas, acessórios e vestuários) e um estacionamento. Na constituição das empresas em nome dos réus, houve transmissão de direitos, mediante declaração não verdadeira, tudo em detrimento dos autores, filhos do falecido. Acervo probatório que demonstra que a constituição das empresas se deu por meio de "laranjas", pois o verdadeiro proprietário e administrador sempre foi o falecido NELSON CANELOI. Empresas que em sua maioria desenvolvem a mesma atividade econômica, qual seja comércio de bolsas, acessórios e vestuários, atuando na mesma região, tendo ainda a contabilidade em comum. No caso dos autos, tanto a prova documental como a testemunhal evidenciam que o falecido NELSON CANELOI sempre foi o verdadeiro proprietário das empresas, cujo sócios figuram no contrato social como meros "laranjas" – Negócios jurídicos simulados – Sentença de procedência mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

7. Prestação de Contas - Reconhecida a titularidade das empresas como sendo do de cujus, os autores apelados, herdeiros do falecido Nelson Caneloi, têm direito de exigir a prestação de contas contra a corré MARIA EDÍLIA GONÇALVES, tendo em vista a qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE NELSON CANELOI. Como administradora da herança e representante do Espólio, tem o dever legal de prestar contas da sua administração, nos termos dos arts. 553, 618, VII, e 622, V, CPC, e art. 1.991, Código Civil – RECURSO DESPROVIDO.